Tribunal: TJSP
Processo: 1503818-75.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recursos da Defesa e do Ministério Público – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Recursos da Defesa e do Ministério Público – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pleito ministerial de afastamento do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 e fixação do regime inicial fechado – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Prova segura – Depoimentos dos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Crime de tráfico de drogas bem configurado – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de droga apreendida – Ausentes agravantes ou atenuantes – Acolhidos os pleitos ministeriais de afastamento do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e fixação de regime inicial fechado – Grande quantidade de entorpecente apreendido – Circunstâncias que indicam que o réu que se dedica à prática criminosa – Gravidade do delito aliado à periculosidade do agente que evidenciam a insuficiência de regime mais brando – Quantum de pena imposta que impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal – Recurso defensivo improvido e ministerial provido.